Tribunal: TJBA
Processo: 8071808-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071808-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADERSON DAHMER Advogado(s): ADRIANO CORAIOLA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CÉDULAS RURAIS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu tutela cautelar antecedente. O Agravante objetivava a exibição de contratos de crédito rural e extratos de pagamento, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, visando instruir futura ação revisional. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a necessidade de prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir em pedidos de exibição de documentos; (ii) a presença do periculum in mora em pleitos de exibição documental para fins de revisão contratual; (iii) a adequação da via da tutela cautelar antecedente diante da ausência de risco de perecimento da prova. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 648), consolidou o entendimento de que a propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável. 4. A ausência de comprovação da recusa administrativa afasta a configuração da pretensão resistida e, por consequência, o interesse de agir e a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência. 5. A tutela cautelar antecedente exige a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação ao resultado útil do processo (art. 305, CPC). A mera necessidade de obter documentos para realização de cálculos e instrução de futura ação revisional não caracteriza urgência cautelar, visto que não há risco de desaparecimento ou destruição dos documentos, que podem ser obtidos via produção antecipada de provas ou exibição incidental. 6. O risco de negativação do nome do devedor, sem a comprovação de atos concretos de cobrança ou notificação por parte do credor, constitui temor hipotético e futuro, insuficiente para justificar a concessão de medida liminar inibitória. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "A concessão de tutela cautelar antecedente para exibição de documentos bancários exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, evidenciada pela recusa administrativa, e do perigo de dano concreto, não se prestando para mera instrução de futura ação revisional sem risco de perecimento da prova." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071808-40.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ADERSON DAHMER e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), __ de _________ de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça